Tribunal: TJSP
Processo: 1000414-10.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Consumidor que nega titularidade de unidade geradora do débito. Inversão do ônus da prova que deve prevalecer sobre a presunção de legalidade do ato administrativo, até porque inviável a prova diabólica. Inexigibilidade de débito bem reconhecida. Negativação indevida. Danos morais configurados. Manutenção do montante indenizatório, pois deve ser suficiente para

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Consumidor que nega titularidade de unidade geradora do débito. Inversão do ônus da prova que deve prevalecer sobre a presunção de legalidade do ato administrativo, até porque inviável a prova diabólica. Inexigibilidade de débito bem reconhecida. Negativação indevida. Danos morais configurados. Manutenção do montante indenizatório, pois deve ser suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000414-10.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado OSVALDO PAULO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
2
Apelação no: 1000414-10.2018.8.26.0144.
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelado: Osvaldo Paulo de Souza.
Ação: Declaratória c.c. lndenizatória.
Comarca: Conchal Vara Única.
Juiz prolator: Felipe Guinsani.
Voto n° 27.354
Apelação. Energia elétrica. Consumidor que nega
titularidade de unidade geradora do débito. Inversão
do ônus da prova que deve prevalecer sobre a
presunção de legalidade do ato administrativo, até
porque inviável a prova diabólica. Inexigibilidade de
débito bem reconhecida. Negativação indevida. Danos
morais
configurados.
Manutenção
do
montante
indenizatório, pois deve ser suficiente para assegurar
ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento
ilícito,
considerando-se
ainda
o
caráter punitivo e pedagógico da medida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais, ajuizada por Osvaldo Paulo de Souza em
face de Elektro Redes S.A., que a respeitável sentença de
fls. 139/145, de relatório adotado, julgou procedente para
tornar definitiva a tutela de urgência deferida e declarar a
inexistência do débito, além de condenar a ré ao pagamento
de R$ 10.000,00 a título de danos morais, atualizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
3
monetariamente a partir da prolação da sentença e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Apela a ré sustentando, em suma, a
ausência de conduta ilícita vez que, conforme seu cadastro
de dados, detinha o autor a titularidade do imóvel gerador do
débito, ausentes os elementos que ensejam a sua responsabilização civil, pois a culpa recai sobre o
consumidor ou terceiro. Aduz, outrossim, que a inclusão do
apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito é exercício
regular de direito, vez que não pagou a fatura do consumo
de energia elétrica da sua unidade residencial. Sustenta a
impossibilidade de inversão do ônus da prova. Anota que
não
restou
configurado
o
dano
moral,
pugnando,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
No mais, requer a fixação dos honorários advocatícios no
patamar mínimo, tendo em vista o grau de complexidade da
demanda e o trabalho do patrono.
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa, que pugnou pela aplicação à ré das penas
por litigância de má-fé.
É o relatório.
O
autor
ajuizou
a
presente
ação
alegando que, a despeito de jamais ter contraído qualquer
dívida com a apelante, foi surpreendido com a existência de
restrição ao crédito pela inscrição de seu nome junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
4
SCPC, pela ré, em decorrência de suposto débito não pago
do consumo de energia elétrica, referente à instalação
localizada à Rua Rio de Janeiro, 239, Parque Industrial,
Conchal/SP. Todavia, desconhece o endereço registrado, o
qual não coincide com o local de sua residência.
De
início
vale
ressaltar,
a
verossimilhança do alegado pelo autor, eis que juntou
documentos às fls. 27/33, alegando que reside na Rua
Vereadora Francisca de Campos Côrte, 382, Jardim São
Paulo, fato que autoriza a inversão do ônus da prova em seu
favor, nos moldes do art. 6°, VIII do CDC, aliado à
circunstância de que, estabelecida relação de consumo
entre as partes, na qual o consumidor é sabidamente
hipossuficiente técnico, até porque inviável a prova diabólica.
Anote-se, por oportuno, que a presunção
de legitimidade e veracidade dos atos praticados por
concessionária de serviço público deve ceder à inversão do
ônus da prova autorizada pela legislação consumerista, pois
a defesa do consumidor está incluída no rol dos direitos
fundamentais, como se vê do art. 5°, XXXII da CF, tratando-
se de cláusula pétrea constitucional.
Nesse passo, a responsabilidade da
apelante se verifica na medida em que reconhece, em sede
de contestação, ter incluído o nome do apelado no cadastro
de inadimplentes e não se desincumbir do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
5
demonstrar a licitude da sua conduta, pelo que bastaria a
comprovação da efetiva contratação efetuada pelo autor,
com cópia de contrato por ele assinada, ou de gravação em
que solicita a prestação do serviço, o que não ocorreu,
configurado, assim, a existência de culpa por parte da ré.
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado:
“EMENTA:
Declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização moral. Cobrança e
inscrição negativa. Energia Elétrica. Negadas a contratação,
a residência na unidade geradora e a responsabilidade pela
dívida. Sentença de parcial procedência. Ré que apresenta
contas em nome do autor em endereço diverso de sua
moradia, mas não exibe documentos utilizados para fins de
contratação, segundo a Resolução 414/2010 da ANEEL.
Ausência de prova de contratação e principalmente tem-se
print de tela no qual consta outro usuário no endereço. Dano
moral caracterizado por ofensa a direito de personalidade.
Montante
da
indenização
fixado
em
R$
5.000,00.
Observância de critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recursos desprovidos. O modo de
contratação, com comparecimento do usuário em posto de
atendimento e apresentação de documentação, é disposto
na Resolução 414/2010, da ANEEL, e, no caso específico,
não traz a ré qualquer documento utilizado na solicitação
dos serviços, possuindo o autor outro endereço, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
6
tela exibida na contestação indica outra usuária no
endereço. A inclusão indevida do nome do autor no rol de
maus pagadores em órgão de proteção ao crédito importa
em ofensa a direito de personalidade, ficando evidenciado o
constrangimento perante terceiros. São situações intensas e
duradouras que abalam o bom nome, a imagem e a
credibilidade da pessoa. A quantificação dos danos morais
observou o princípio da razoabilidade, compatível com a
reprovabilidade da conduta, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados. Assim, a fixação feita em R$
5.000,00 revela-se proporcional e razoável, não havendo
fundamentos para sua redução ou elevação.” (Apelação no
1004492-29.2015.8.26.0281, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 11.08.2016 grifo
nosso).
Como se vê, a ré se limitou à juntada de
cópias de telas unilaterais de seu sistema interno (fls.
81/82), o que não é suficiente.
Cabe
ainda
ressaltar
que
a
mera
alegação da ré de que foi vítima de um terceiro que teria se
utilizado de dados falsos do autor para com ela contratar
serviços não serve como escusa para eximi-la de sua
responsabilidade quanto ao pagamento do dano moral.
Diante desse quadro a aplicação do
dano moral foi correta, pois visou compensar o prejuízo
suportado pelo apelado que teve seu nome indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
7
lançado no cadastro de inadimplentes (fls. 40).
Nesse sentido confira-se o seguinte
julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência da Turma,
em se tratando de indenização decorrente da inscrição
irregular no cadastro de inadimplentes, 'a exigência de prova
de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a
demonstração da existência da inscrição irregular' nesse
cadastro” (STJ REsp 233.076 RJ Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma J. 16.11.1999, in DJ
28.02.2000, p. 89).
Com efeito, não tendo a ré comprovado o
efetivo crédito, cuja cobrança deu ensejo à negativação do
nome do autor nos órgãos de proteção, correta a
condenação da ré ao pagamento de reparação por prejuízo
moral, haja vista que os danos morais decorrentes da
negativação indevida têm natureza in re ipsa, conforme
reiterado entendimento jurisprudencial (REsp 233.076 RJ -
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma
J. 16.11.1999, in DJ 28.02.2000, p. 89), sendo prescindível
prova a respeito.
Em relação ao quantum indenizatório,
imperioso observar que essa questão recomenda sempre a
máxima prudência e cautela por parte do julgador, a fim de
se evitar enriquecimento indevido, ou punição insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
8
àquele que provocou a indevida dor moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado: “A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável.
Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições
sociais do ofendido.” (APELAÇÃO COM REVISÃO No
990.141-0/7, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado TJSP).
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da
conduta da ré e o dano impingido, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se ainda
de assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a manutenção
do valor fixado, e o quanto mais decidido na origem.
Por fim, fica afastado o pedido de
condenação da apelante às penas por litigância de má-fé,
por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer das figuras
previstas no art. 80 do CPC/15.
Destarte,
é
de
rigor
a
manutenção
integral da r. sentença combatida, não havendo que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-10.2018.8.26.0144 -Voto no
9
em redução da verba honorária arbitrada tendo em vista esta
já ter sido fixada em seu patamar mínimo legal, conforme
pleiteia a apelante, cabível, no entanto, sua majoração em
sede recursal para 11% do valor da condenação em razão
do disposto no art. 85, §11, CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator